Tribunal: CARF
Processo: 10980.725873/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.725873/2012-38
ACÓRDÃO
2002-009.501 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS HULEK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão de ausência de dialeticidade recursal.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.501 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725873/2012-38
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão de declaração levado a efeito em relação ao
contribuinte acima qualificado, foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
54/58 (numeração digital), relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, relativa ao
exercício 2010, ano-calendário 2009, a qual lhe exige o recolhimento de crédito
tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar
7.559,26
Multa de Ofício (passível de redução)
5.669,44
Juros de Mora (cálculo válido até
31/07/2012)
1.759,79
Valor do Crédito Tributário Apurado
14.988,49
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 55/56), a
exigência decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1. Dedução Indevida com Dependentes
Fato
Gerador
Valor Tributável ou Imposto
(R$)
Multa
(%)
31/12/2009
6.921,60
75
Enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea "c", e 35 da Lei no 9.250/95; arts. 73,
77 e 83, inciso II, do RIR/99.
1.1.2. - Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) –
Dedução Indevida de Pensão Alimentícias Judicial
Fato
Gerador
Valor Tributável ou Imposto
(R$)
Multa
(%)
31/12/2009
21.985,44
75
Enquadramento Legal: arts. 8o, inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250/95; arts. 73, 78
e 841 do Decreto no 3.000/99-RIR/99.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.501 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725873/2012-38
3
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 03, juntamente com os
documentos de fls. 14/28, alegando que não procede a cobrança do imposto
lançado, tendo em vistas que todas as deduções estão comprovadas pela
documentação que apresenta.
3. O Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Curitiba, com base no que dispõe a IN no 1.061/2010,
recepcionou a impugnação apresentada pelo contribuinte e encaminhou o
processo ao Serviço de Fiscalização (fls. 66), a fim de que se procedesse à análise e
revisão do lançamento.
3.1. Através do Despacho Decisório no 1820, de 16/01/2017 (fls. 70/72), a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba indeferiu o cancelamento da
exigência, mantendo integralmente o crédito tributário exigido na Notificação de
Lançamento no 2010/514327399404400, pelos seguintes motivos:
3.1.1. Não pode haver dedução concomitantes de dependentes que são
alimentandos, mantendo-se a glosa de R$ 6.921,60.
3.1.2. Não ficou comprovada a pensão alimentícia por meio de documentos
hábeis, mantendo-se a glosa de R$ 21.985,44.
3.2. Foi concedido o prazo de 30 dias para que o contribuinte (Intimação no
98/2017, de fls. 74), se tivesse interesse, se manifestasse contrariamente ao
conteúdo, não tendo o mesmo se manifestado, todavia, vindo os autos para
julgamento nesta DRJ.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/07/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 16/08/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Analisando o recurso apresentado, verifica-se que não há enfrentamento das razões
de decidir da decisão recorrida. Há apenas o seguinte relato:
A divergência no pagamento da pensão alimentícia, e posteriormente havendo a
cobrança judicial de mais R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), com esse calor
cobrado pela justiça, tem-se um percentual que compromete a minha
subsistência pessoal, ou seja, liquidar as despesas pessoais.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.501 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725873/2012-38
4
Quando o sujeito passivo interpõe simples petição sem combater os argumentos
firmados na decisão, aparentemente recorrida, a defesa recursal se apresenta de forma genérica,
falta-lhe dialeticidade.
Um recurso para ser conhecido, necessariamente, precisa atacar os fundamentos
da decisão que se almeja ser reformada. Deve expor os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões.
Portanto, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida o
recurso sequer pode ser conhecido.
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário interposto, em
razão de ausência de dialeticidade recursal.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 84
DF CARF MF
Original